Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Acesso ao espelho da prova discursiva. Transcurso do prazo. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante participou de concurso público para o cargo de Professora de História, organizado pelo CEBRASPE, e foi reprovada na prova discursiva. Alegou não ter tido acesso ao espelho da prova discursiva, impossibilitando a impugnação do resultado na via administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para determinar que o réu-agravado apresente o espelho da prova discursiva, o espelho de correção e os critérios de avaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso estabeleceu prazo específico para acesso ao espelho da prova discursiva e interposição de recursos, que se esgotou em 16 de setembro de 2022.
4. A agravante ingressou com a demanda de exibição de documentos somente em 17 de março de 2025, após o prazo previsto no edital.
5. Não restou demonstrado que a banca examinadora violou o princípio do contraditório e ampla defesa, pois os espelhos da prova foram disponibilizados aos candidatos no período determinado no edital.
6. Inexiste o dever de disponibilização do espelho da prova discursiva por tempo indeterminado e após transcorrido o prazo para interposição de recurso administrativo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.